Tribunal: STF
Processo: RE 1322117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 9):
    “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    I - Preliminar de Prescrição Bienal. O Apelante sustenta que o contrato de trabalho do apelado foi distratado em fevereiro de 2012, e que eventual direito quanto à percepção de FGTS, já estaria fulminado pelo instituto da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, quando do ajuizamento da ação em 01.11.16. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Preliminar Rejeitada. 
    II - Preliminar de Prescrição quinquenal. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Preliminar acolhida. 
    III - O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 
    IV – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 
    V - As contratações consideradas ilegítimas por ausência de realização de concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tendo como uma das suas exceções o pagamento do saldo de salário e o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o que também se aplica aos casos de nulidade decorrente da contratação temporária. 
    VII - Dos Juros Moratórios. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. 
    VIII - Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).
    IX - Da Correção Monetária. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), realizado no dia 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. 
    X - Deste modo, a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR). 
    XI - Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
    XII - Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal suscitada pelo apelante, mantendo os demais termos da sentença, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes ao depósito de FGTS. 
    XIII - Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença apenas para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação, e determinar a redução dos honorários advocatícios, conforme entendimento desta Egrégia Turma.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, sem síntese, que “a decisão hostilizada encerra violação ao princípio da prescrição bienal contido no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 que se aplica para o direito de todos os trabalhadores que fazem jus ao FGTS.” (fl. 14, Doc. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por fim, mesmo que superado esse grave óbice, o Tribunal de origem, quanto à prescrição, observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608 (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal) conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 5-9, Doc. 9): 
    “O Apelante sustenta que o contrato de trabalho do apelado foi distratado em fevereiro de 2012, e que eventual direito quanto à percepção de verbas trabalhistas, incluindo o FGTS, já estaria fulminado pelo instituto da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, quando do ajuizamento da ação em 01.11.16. 
    Logo, suscita a prescrição bienal do direito pleiteado pelo apelado, uma vez que, no caso em tela, aplica-se o prazo de dois anos para o ajuizamento de ação, requerendo a extinção do processo com a resolução do mérito. 
    Analisando os autos, constata-se que, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (fevereiro de 2012) e o ajuizamento da ação (novembro/2016). 
    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos: 
    […]
    Desta forma, REJEITO a preliminar de prescrição bienal.
     PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 
    O Estado do Pará na qualidade de apelante suscita a prescrição quinquenal da parte autora, caso não fosse acolhida a preliminar de prescrição bienal, anteriormente analisada. 
    Prima face, vale ressaltar que o prazo prescricional aplicável, no presente caso, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública, questão a respeito da qual o Pretório Excelso também já se pronunciou, afastando a prescrição trintenária, ao declarar a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, e art. 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, apontando como correto o prazo prescricional quinquenal do FGTS, nos termos do artigo 7º, XXIX da CF/88. Vejamos: 
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária . Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).
    Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se: 
    […]
    Por tais questões, ACOLHO a preliminar de prescrição quinquenal, devendo a sentença ser reformada neste ponto.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente